Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MÉRITO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em afastamento da qualificadora do delito no exercício da atividade comercial (§§ 1o e 2o do artigo 180 do Código penal) se demonstrado nos autos que o réu realizava a compra e venda de aparelhos celulares, bem como exercia a negociação irregular.

2. Importante consignar a credibilidade a ser emprestada ao depoimento do policial que atuou nas investigações, na qualidade de agente público, principalmente no caso dos autos, por estar em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a sua versão.

3. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente o dolo de receber coisa que sabia ser produto de crime e a prática do delito no exercício de atividade comercial irregular, a conduta do réu se amolda ao tipo descrito no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.